Tribunal: TJPA
Processo: 0801545-06.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801545-06.2022.8.14.0012

APELANTE: MARIA WALDINEIA MOIA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) SOBRE ABONO FUNDEF/FUNDEB POR SE TRATAR DE VERBA INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ABONO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o Município de Cametá, na qual a parte autora pleiteava a restituição do valor de R$ 7.731,49 (sete mil e setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), retido a título de IRRF sobre abono recebido com recursos do FUNDEF/FUNDEB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do abono do FUNDEF, a fim de verificar se incide sobre a verba, descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera denominação legal de uma verba como "indenizatória" não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo necessário verificar se há ou não efetivo acréscimo patrimonial.

4. O abono FUNDEF/FUNDEB, embora previsto em lei e pago com base em precatórios federais decorrentes de repasses a menor, tem finalidade de valorização e estímulo ao magistério, o que revela sua natureza remuneratória.

5. Conforme entendimento do STJ, verbas recebidas a título de abono, ainda que previstas em legislação específica e mesmo sob rótulo indenizatório, estão sujeitas à tributação quando configuram acréscimo patrimonial.

6. O art. 43 do CTN define que incide imposto de renda sobre toda aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos, independentemente da denominação da receita.

7. A jurisprudência dominante, inclusive do próprio STJ, reconhece a incidência do IR sobre abonos com natureza retributiva, ainda que pagos de forma não habitual ou acumulada, como no caso dos precatórios do FUNDEF.

8. Decisões recentes deste Tribunal confirmam a natureza tributável do abono FUNDEF/FUNDEB, em harmonia com precedentes nacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Apelação Cível
, interposto por
Maria Waldineia Moia Costa
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, movida contra o Município de Cametá.

Em síntese, a parte autora Maria Waldineia Moia Costa, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, cumulada com Pedido de Repetição de Indébito Tributário, em face do Município de Cametá.

Na exordial, a autora sustentou que recebeu do Município, por meio do Fundo Municipal de Educação, o pagamento de um abono previsto no parágrafo único do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021, no artigo 7º, parágrafo único da Lei Federal nº 14.057/2020, e no artigo 3º da Lei Municipal nº 371/2021, em conformidade com o Plano de Rateio da Comissão Intersetorial constituída para esse fim.

Afirma que o valor bruto recebido foi de R$ 31.275,82 (trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), contudo, houve a retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no montante de R$ 7.731,49 (sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), restando o valor líquido de R$ 23.544,33 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Desse modo, a parte autora alegou que o referido abono possui natureza indenizatória e, portanto, não deveria sofrer incidência tributária, pleiteando, assim, a restituição do valor retido.

O Município de Cametá apresentou contestação, defendendo a legalidade da retenção do imposto, sob o argumento de que o abono possui natureza remuneratória, uma vez que configura acréscimo patrimonial. Preliminarmente, pleiteou a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob o fundamento de que existem diversas ações com objeto semelhante, tornando necessária a uniformização do entendimento.

Posteriormente, o juízo do Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ausente qualquer ilegalidade na tributação efetivada pelo Município de Cametá sobre o abono FUNDEF recebido pela parte autora,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, reiterando a tese de que o abono recebido possui natureza indenizatória, citando, para tanto, a Emenda Constitucional nº 114/2021, a Lei Federal nº 14.325/2022 e a Lei Municipal nº 371/2021, todas classificando o benefício como isento de tributação. Aduziu ainda que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exclui da incidência de IR verbas indenizatórias, sobretudo aquelas que visam reparar defasagens salariais e outras perdas financeiras.

O Município, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, reiterando a natureza remuneratória da verba e a correção da retenção tributária, reforçando ainda a necessidade de instauração do IRDR.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, proferiu parecer pelo desprovimento do recurso, entendendo que o benefício se caracteriza como acréscimo patrimonial tributável.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento.

Contra esta Decisão, a apelante Maria Waldineia Moia Costa interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais que a decisão monocrática merece reforma, por entender que o abono recebido possui natureza manifestamente indenizatória, não estando sujeito à incidência de Imposto de Renda. Sustenta que, o abono decorre da aplicação do parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021, do art. 7º, parágrafo único da Lei Federal nº 14.057/2020, e do art. 3º da Lei Municipal nº 371/2021, sendo, portanto, verba desvinculada da remuneração regular do servidor.

Afirma que o pagamento do abono foi realizado por meio do Fundo Municipal de Educação – FME, no valor bruto de R$ 31.275,82 (trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), sendo indevidamente retido o valor de R$ 7.731,49 (sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) a título de IRRF, contrariando a própria legislação de regência que veda a incidência de imposto sobre verbas de natureza indenizatória.

Defende, ainda, a aplicação imediata e integral da Lei Federal nº 14.325/2022, que incluiu o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, expressamente dispondo que o valor pago a título de abono tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos. Ressalta que o fato gerador do imposto de renda ocorreu após a entrada em vigor da referida lei, tornando inaplicável o fundamento utilizado na decisão agravada, que entendeu pela inaplicabilidade da referida norma por ser posterior à Lei Municipal nº 371/2021.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o réu, ora Agravado, à restituição dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

A Insurgência da parte Agravante versa sobre a suposta natureza indenizatória do abono recebido do Município de Cametá, defendendo que a referida verba não integra a base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), requerendo assim a reforma da sentença proferida em 1º Grau, no sentido de que seja julgado procedente o pedido de restituição dos valores descontados.

Todavia, razão não assiste à parte Agravante, uma vez que a controvérsia já foi devidamente analisada na decisão agravada.

Sobre a questão, o art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 assim estabelece:

"Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas,
na forma de abono
, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão". (Grifado)

Observa-se que 60% (sessenta por cento) das receitas decorrentes de complementações (diferenças) do FUNDEF deveriam ser repassadas aos profissionais do magistério, na forma de abono.

Posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, que atribuiu "caráter indenizatório" ao abono recebido pela agravante e sua pretensão recursal está baseada no argumento de que o imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias, conforme redação do art. 47-A, §2º, inciso II, da referida lei:

"Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

(...)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II -
tem caráter indenizatório
e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo". (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022) (Grifado)

Contudo, entendo que o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial assim como o fez a sentença monocrática ao considerar que uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Na mesma direção do
decisum
recorrido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.
1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda.
Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016. 2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "
apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor
[...]". 3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)". (Grifado)

Da análise da verba em comento, tem-se que o abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito da agravante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens.

Pelo contrário, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN:

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)".

Corroborando o exposto, cito a jurisprudência do colendo STJ acerca da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de "abono":

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência
a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004.
Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010) – Tema 424 do STJ". (Grifado).

Desse modo, considerando que a
ratio decidendi
da jurisprudência acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a pretensão recursal da agravante deve ser rejeitada se apresentando, portanto, as razões recursais em contrariedade ao entendimento dominante sobre a matéria.

Esse também vem sendo o entendimento dos Tribunais sobre o abono em questão:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA PAGAS EM ATRASO. CLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE AO VALOR RECEBIDO MENSALMENTE. ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. TEMA Nº 368 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. DEVIDA RETIFICAÇÃO DE INFORMES À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - AC: 00513288820218060163 São Benedito, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023) (Grifado)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDEB/FUNDEF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DIANTE DA NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AC 07018961720238010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024) (Grifado)

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal também vem se consolidando na mesma direção, conforme se verifica das decisões monocráticas proferidas pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro nos autos dos Processos nº 0802171-25.2022.814.0012 de 08/11/2024, nº 0801537-29.2022.8.14.0012 de 20/10/2024 e Proc. nº 0802203-30.2022.8.14.0012 de 19/10/2024.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 26/06/2025